Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO NA ESCOLHA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLA. ILEGITIMIDADE DA DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO LUGAR DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente abuso processual na eleição do foro onde deverão ser resolvidos os conflitos que tenham origem no contrato de locação que firmaram as partes entre si, inexiste nulidade a ensejar o afastamento da cláusula em que os contratantes, ora litigantes, escolheram a Circunscrição Judiciária de Brasília, DF, para processar e julgar eventuais controvérsias. Competência relativa, que não pode ser afastada de oficio pelo magistrado, uma vez que não verificada circunstância afirmativa de que tenha havido injustificada escolha aleatória de foro, assim compreendido o exercício de liberdade processual com afronta ao conteúdo ético da cláusula geral da boa-fé objetiva e com violação ao postulado do devido processo legal. Hipótese em que tem plena incidência a regra posta no art. 58, inc. II, da Lei 8.245/91.

2. Devidamente observada a regra de competência territorial, que é relativa, não pode o magistrado suscitar de ofício a incompetência do juízo, devendo fazê-lo a parte, tal como prevê o art. 64, caput, do CPC, e orienta a Súmula 33 do STJ.

3. Higidez reconhecida da cláusula contratual de eleição de foro dada a existência de liame fático entre a situação controvertida - o local de celebração do contrato e o endereço da representante do locador - e a circunscrição judiciária eleita pelos contratantes; foro esse onde deverão ser dirimidos eventuais conflitos que tenham origem na relação negocial que ajustaram entre si.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.